Tribunal: STF
Processo: RE 593586
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS. 
   RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE NA VIGÊNCIA DA 
   EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 
   PRESCRIÇÃO.
É inconstitucional a cobrança, na vigência da EC 
   20/1998, de contribuição previdenciária sobre os proventos de 
   inativos e pensionistas, conforme jurisprudência firmada neste 
   Supremo Tribunal Federal. 
A restituição dos valores das 
   contribuições descontadas indevidamente deverá ser feita em 
   valores atualizados, com juros de mora contados a partir do 
   trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o parágrafo 
   único do art. 167 do Código Tributário Nacional.
Esta Turma, no 
   julgamento do RE 422.005-ED (rel. min. Ellen Gracie, DJ de 
   20.04.2006) entendeu que eventuais controvérsias na aplicação de 
   institutos como a prescrição devem ser resolvidos nas instâncias 
   ordinárias ou em sede administrativa.
Agravo regimental a que se 
   dá parcial provimento, para estabelecer que os juros de mora 
   deverão ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença,
   conforme dispõe o parágrafo único do art. 167 do Código 
   Tributário Nacional.